Tribunal: TJDFT
Processo: 0722890-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. INTERESSE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE. CONDIÇÕES DE EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA. TRANSCURSO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. ALTERAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. Embora o órgão empregador tenha noticiado a exclusão do Autor da folha de pagamento por ter sido ele declarado indigno ao oficialato, remanesce o interesse recursal da parte, pois a iliquidez do título não extingue a obrigação alimentar.
3. O conjunto probatório colacionado aos autos mostra-se suficiente para a formação do convencimento do julgador, de modo que o julgamento antecipado da lide constitui uma obrigação do julgador, em consagração aos princípios da economia e da celeridade processuais.
4. Os alimentos prestados ao ex-cônjuge ou companheiro são devidos quando o alimentando não tem possibilidade de manter a subsistência com o próprio trabalho. Destinam-se também a proporcionar uma transição mais suave no fim da relação conjugal, caracterizando-se por serem excepcionais e transitórios.
5. De acordo com a orientação advinda do c. STJ, os alimentos devidos entre ex-cônjuges não são perenes, exceto quando presentes situações excepcionais, como de incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho.
6. A pensão entre os ex-cônjuges ou companheiros não se volta apenas para a necessidade de quem recebe e a possibilidade de quem paga, mas considera outras circunstâncias, como a capacidade potencial para o trabalho e o tempo decorrido entre o seu início e a data do pedido de desoneração. Precedentes do c. STJ.
7. Apesar da idade, o cotejo probatório demonstra que a Ré detinha plena capacidade para laborar, pois possuía formação profissional de professora, de forma que poderia ter buscado a autonomia financeira, hábil a lhe garantir a própria subsistência.
8. Ausente qualquer hipótese excepcional a justificar a manutenção da obrigação alimentar de modo perene e decorrido prazo razoável, desaparece o direito de receber alimentos, pois foram asseguradas as condições materiais e o tempo necessário para que a credora procedesse ao desenvolvimento pessoal dela.
9. Existe nos autos prova da alteração do binômio necessidade-possibilidade, pois houve mudança da capacidade financeira do Autor para pior, com a instituição de novo pensionamento, além da perda de fonte de renda do alimentante, e prova do recebimento de rendimentos pela Ré, a corroborar a necessidade de exonerá-lo da obrigação alimentar.
10. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.